Tribunal: TJES
Processo: 0000593-40.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-40.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: EDIZER FERREIRA LEITAO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., inconformado com a sentença que, em Ação de Busca e Apreensão proposta contra o devedor, extinguiu o processo por ausência de interesse processual, em razão da purgação da mora pelo requerido após a concessão de liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deveria ter sido extinto por abandono de causa com base no art. 485, III, do CPC, após a inércia da parte autora; e (ii) estabelecer se a purgação da mora pelo devedor implica extinção do processo com ou sem resolução de mérito, bem como se há cabimento na condenação do requerido nas custas processuais e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A purgação da mora pelo devedor no curso da ação de busca e apreensão esgota o interesse processual do autor, uma vez que o pagamento da dívida afasta a necessidade de consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

4. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais sustenta que a purgação da mora pelo devedor implica o reconhecimento da procedência do pedido, ensejando a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

5. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, mesmo que a obrigação tenha sido satisfeita no curso do processo.

6. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, mas deixou de condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Por tratar-se de matéria de ordem pública, corrige-se tal omissão para impor essa condenação, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

7. Em relação à purgação da mora, nas contrarrazões de fls. 72/74, o apelado argumentou que o requerente pleiteou indevidamente valores de parcelas que já haviam sido pagas, como as parcelas de números 19, 20, 21 e 22, vencíveis em 18/03, 18/04, 18/05 e 18/06/2019, respectivamente. Demonstrou, ainda, que quitou totalmente a sua obrigação, conforme documentos de fls. 47/55 dos autos, com o depósito em conta judicial no valor de R$ 9.195,84, o que se verifica verdadeiro. Diante disso, no Despacho de ID 8110035, privilegiando o contraditório e o disposto no art. 10 do CPC, determinou-se a intimação do apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a purgação da mora, porém, o recorrente se manteve inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A purgação da mora pelo devedor no curso de ação de busca e apreensão implica o reconhecimento da procedência do pedido, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

2. A parte que deu causa ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão, mesmo que purgue a mora no decorrer do processo, deve arcar com as custas processuais e os honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, §2º, 90, 485, III, e 487, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. 03.10.2006, DJ 30.10.2006; TJPR, Apelação Cível nº 0007476-22.2020.8.16.0017, Rel. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 14.02.2022; TJBA, Apelação nº 05001587120198050113, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 03.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformado com a sentença de fl. 62, por meio da qual o julgador
a quo,
em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo apelante em face de
EDIZER FERREIRA LEITAO,
julgou extinto o processo, por falta de interesse processual, tendo em vista a purgação da mora.

Contrarrazões às fls. 72/74, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformado com a sentença de fl. 62, por meio da qual o julgador
a quo,
em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo apelante em face de
EDIZER FERREIRA LEITAO,
julgou extinto o processo, por falta de interesse processual, tendo em vista a purgação da mora.

Antes de analisar recurso, cabe tecer breves esclarecimentos sobre a ação originária.

Trata-se de ação de busca e apreensão promovida pelo apelante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
em face da apelada, em decorrência da inadimplência do Contrato de Financiamento de Bens e/ou Serviços, com Cláusula de Alienação Fiduciária.

A petição inicial foi recebida e foi determinada a comprovação da mora, que foi providenciada pelo apelante. Após, a busca e apreensão liminar foi concedida, expedido o respectivo mandado de busca e apreensão e a citação.

Às fls. 45/46, o requerido compareceu aos autos, informando que
havia deixado de efetuar o pagamento da parcela vencível em 18/03/2019
, fazendo-o posteriormente em maio/2019. Ainda, alegou que pagou todas as parcelas sucessivas, conforme comprovantes de fls. 47/55.

No Despacho de fl. 59, o douto Juízo
a quo
determinou a intimação da parte requerente, via Diário de Justiça, para se manifestar sobre a referida petição do demandado, sob pena de revogação da liminar e extinção do feito. Porém, a parte autora permaneceu inerte.

Após a Sentença prolatada nos termos acima expostos, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
seria o caso de o Juízo aplicar o artigo 485, III, CPC, isto é, abandono da causa, o que exigiria que a parte fosse intimada pessoalmente para se manifestar, e não julgar a causa por falta de interesse processual; e
(ii)
a apelada permanece em mora, usufruindo irregularmente do veículo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do apelo.

Primeiramente,
a purgação da mora pelo devedor no curso da ação de busca e apreensão esgota o interesse do autor,
já que o pagamento da dívida torna desnecessária a consolidação da propriedade do bem dado em garantia no patrimônio do credor.

Ademais, no caso, embora o magistrado de primeiro grau tenha extinguido o feito pela ausência de interesse processual, penso que mais correto seria extingui-lo com julgamento de mérito em favor do apelante, eis que o apelado/requerido apenas purgou a mora após a decisão liminar de busca e apreensão.

Como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária”
(REsp n. 799.180/PB, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 325.)

Cito julgados dos Tribunais nessa esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO FACE A PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE DA PURGAÇÃO DA MORA, NOS TERMOS DO 485, VI DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO.
PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO PEDIDO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, AA EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE DO ART. 487, III, A, DO CPC. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO/APELADO AOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO SOMENTE OCORREU APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0007476-22.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 14.02.2022) (TJ-PR - APL: 00074762220208160017 Maringá 0007476-22.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 14/02/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022)

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PURGAÇÃO DA MORA. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
A purgação da mora pelo devedor implica em reconhecimento da procedência do pedido, ensejando a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Em relação aos honorários, há de ser o aplicado o art. 90 do CPC, consoante o qual, proferida "sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu", observando-se que o § 4.º determina que, diante do reconhecimento e cumprimento integral da prestação, os honorários serão reduzidos pela metade. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-BA - APL: 05001587120198050113, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

Tal conclusão, porém, não altera o resultado meritório do julgado, como pretende o apelante, mas
importa na fixação dos honorários sucumbenciais, o que a Sentença deixou de fazer.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, de ofício, verifico que o requerido/apelado deu causa ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão ao atrasar o pagamento das parcelas, motivo pelo qual deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios:

[...]
Considerando que o recorrente deu causa ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão, deve o mesmo arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Descabe a redução da verba honorária já fixada no mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível 0019115-63.2020.8.08.0048, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

Em relação à purgação da mora, nas contrarrazões de fls. 72/74, o apelado argumentou que o requerente pleiteou indevidamente valores de parcelas que já haviam sido pagas, como as parcelas de números 19, 20, 21 e 22, vencíveis em 18/03, 18/04, 18/05 e 18/06/2019, respectivamente. Demonstrou, ainda, que quitou totalmente a sua obrigação, conforme documentos de fls. 47/55 dos autos, com o depósito em conta judicial no valor de R$ 9.195,84, o que se verifica verdadeiro.

Diante disso, no Despacho de ID 8110035, privilegiando o contraditório e o disposto no art. 10 do CPC, determinei a intimação do apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a purgação da mora, porém, o recorrente se manteve inerte.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
provimento, mantendo incólume a Sentença objurgada.

De ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo parcialmente a sentença para condenar o requerido,
EDIZER FERREIRA LEITAO,
nas custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar